Tribunal: TJMT
Processo: 1025269-46.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025269-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), CARLOS ROGERIO MOREIRA - CPF: 827.558.761-15 (AGRAVADO), GERALDO SIDNEI AFONSO - CPF: 034.249.198-96 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA, PELO INVENTÁRIO E CONDIÇÃO DE HERDEIRO E MEEIRA DA SUA ESPOSA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de revogação da justiça gratuita pode ser feito a qualquer momento no curso do processo. Todavia, consoante se depreende do artigo 98 , § 3º , do CPC, tal pedido pressupõe a demonstração de que houve alteração na situação que havia ensejado a concessão da gratuidade .

Na hipótese, os elementos apontados pelo agravante para respaldar seu pedido de revogação da justiça gratuita são os mesmos que já constavam de pedidos (e rejeições) anteriores.

Ademais, não há prova de alteração (acréscimo) na situação financeira do agravado, pela condição de herdeiro e meeiro nos autos do inventário da sua esposa falecida.

Além disso, a existência de bens do espólio, que serão partilhados, não pode servir como referência de revogação da gratuidade da justiça, pois não constitui prova de liquidez.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0024251-30.2010.8.11.0041, Cód 452081, Proc. 483/2010, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que manteve a justiça gratuita do agravado,
CARLOS ROGERIO MOREIRA.

Irresignado com a decisão, o agravante alega que no decorrer do processo, já em fase do cumprimento de sentença, realizou novas buscas em nome do agravado e verificou que o mesmo é meeiro e herdeiro no inventário da sua falecida cônjuge, cujo patrimônio declarado perfazia o montante de R$ 578.000,00; também verificou a modificação na quantidade de bens declarados no imposto de renda: em 2010 os bens não ultrapassavam o valor de R$ 21.657,60, e atualmente os bens declarados ultrapassam R$ 899.500,00.

Pontua que resta evidente que, em dez anos, o agravado teve uma modificação na quantidade de bens considerável, inclusive o imposto de renda mostra mais de cem mil reais em espécie.

Nestes termos defende que o artigo 98 do PC dispõe sobre a possibilidade de revogação do benefício quando o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, que justificou a concessão da justiça gratuita e §3º., prevê que “somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”.

Ao final requer seja revogada a justiça gratuita do agravado, determinando que o juízo “a quo” dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, intimando-se o executado para que realize o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais foi condenado.

Nas contrarrazões, o agravado alega que o inventário não corresponde a um acréscimo patrimonial em seu favor, mas, sim uma redução do patrimônio, eis que os filhos passarão a possuir parte significativa dos bens que antes eram administrados pelo casal; existem inúmeras despesas a serem suportadas pelo espólio, as quais serão abatidas do montante, a exemplo de tributos e emolumentos cartorários.

Além disso, pondera que o tempo de tramitação do inventário é bastante longo; que a ação de inventário da esposa do Embargado corresponde a um decréscimo patrimonial de considerável monta. Quanto aos imóveis de elevada quantia mencionados pelo agravante, se depreende do imposto de renda que a aquisição se deu através de financiamento e, portanto, não pertencem de fato ao agravado, mas, sim a Instituição Financiadora.

A respeito do apartamento, explica que o pagamento do financiamento só é possível porque o imóvel se encontra alugado, servindo o valor do aluguel mensal para quitação de cada parcela.

No que tange à quantia em dinheiro declarada, assevera que se trata de capital de giro, eis que é microempresário e movimento recursos necessários à manutenção da microempresa, dos quais não pode dispor para seu uso pessoal.

Ao final requer a manutenção da decisão agrava e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0024251-30.2010.8.11.0041, Cód 452081, Proc. 483/2010, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que manteve a justiça gratuita do agravado,
CARLOS ROGERIO MOREIRA.

Para apreciação, trago trecho da r. decisão agravada:

“Contudo, inobstante os documentos juntados pelo exequente quanto à situação econômica da executado, estes não têm o condão de revogar seu benefício, pois o simples fato da existência de possuir imóveis e constar como herdeiro e meeiro em um inventário, decorrente do falecimento de sua esposa, não acarreta, como consequência lógica, a alteração da sua situação econômica, a qual deve ser comprovada pela parte impugnante, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

(...)

Aduz a parte exequente que o devedor era sócio com sua esposa falecida da empresa ENDOSCOPI ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME, CNPJ nº 19.863.236/0001-80, todavia, embora a semelhança, não se trata do executado, conforme documento apresentado pelo próprio credor (ID. 33548734):

“Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA CNPJ: 19.863.236/0001-80 NOME EMPRESARIAL: ENDOSCOPI ARTIGOS MEDICOS LTD A CAPI TAL SOCIAL: R$20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: Nome/Nome Empresarial: KATIUSCIA FERREIRA SILVA MOREIRA

Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: CARLOS CESAR DA SILVA

Qualificação: 22-Sócio”

Vale ressaltar que os exequentes já apresentaram impugnação a justiça gratuita, a qual foi julgada improcedente e em sede recursal a foi mantida quando do julgamento do Apelo n. 29618/2017, julgado em 16/05/2017, sendo que as propriedades imobiliárias indicadas que pertencem ao devedor já existiam quando do julgamento do apelo, o que não serve para fundamentar as alegações que houve alteração da situação financeira.

No que se refere ao fato do executado possuir uma empresa individual, CNPJ nº 06.086.533/0001-14, observa-se que já foi objeto do incidente de impugnação a assistência judiciária gratuita (ID. 27920885), sem qualquer documento que corrobore com a afirmação de possui o condão de revogar o benefício concedido.

Assim, mantenho a gratuidade judiciária. ”.

A decisão se mantem, pelas seguintes razões.

Primeiramente, oportuno registrar que a questão das propriedades imobiliárias indicadas, já foi objeto de análise no julgamento do apelo; portanto, preclusa as alegações, eis que não comprovam alteração da situação financeira. Também é o caso da tese de que o agravado possui empresa individual, tendo em vista que, da mesma forma, já foi objeto de apreciação (rejeição) no incidente de impugnação a justiça gratuita.

O pedido de revogação da justiça gratuita pode ser feito a qualquer momento no curso do processo. Todavia, consoante se depreende do artigo 98 , § 3º , do CPC, tal pedido pressupõe a demonstração de que houve alteração na situação que havia ensejado a concessão da gratuidade . Na hipótese, os elementos apontados pelo agravante para respaldar seu pedido de revogação da justiça gratuita são os mesmos que já constavam de pedidos (e rejeições) anteriores.

Ainda, quanto à existência de dinheiro em espécie, declarado no imposto de renda, o fato não foi levado ao conhecimento e apreciação do juízo “a quo”, o que obsta sua análise, sob pena de Supressão de Instância, Violação ao Duplo Grau de Jurisdição e a ao Contraditório e a Ampla Defesa.

Do cotejo dos autos originários, veja-se que o que foi levado à apreciação e ao contraditório é a existência de inventário (que o executado faz parte como herdeiro e como meeiro), bem como, que o mesmo era sócio com sua esposa de uma empresa individual.

Desta feita, feita esta introdução, resta apenas à apreciação da tese de modificação da situação financeira sob a ótica de que o agravado faz parte de processo de inventário, como herdeiro e meeiro, da sua esposa falecida.

Pois bem.

A questão de ser o agravado herdeiro e meeira da sua esposa falecida, não trará qualquer acréscimo a sua situação financeira, eis que, conforme se depreende da inicial do inventário, trata-se de bens adquiridos em conjunto e que serão partilhados também com as filhas.

Se não bastasse, o inventário, não constitui prova de liquidez.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - PARADGMA OBJETIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DE RENDIMENTOS SUPERIORES - ESPÓLIO COM BENS A PARTILHAR - IRRELEVÂNCIA - AUSENCIA DA PROVA DE LIQUIDEZ.

- (...)

- Para a concessão da justiça gratuita deve ser considerada a condição de liquidez e não o patrimônio da parte;

- A existência de bens do espólio, que serão partilhados entre os herdeiros, não pode servir como referência ao indeferimento da gratuidade da justiça, pois não constitui prova de liquidez.
”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.038995-5/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 03/07/2020)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021